Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ENERGIA. FATURA DE CONSUMO FINAL NÃO DISPONIBILIZADA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA EMPRESA CREDORA. LEI DISTRITAL 514/1993. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É dispensável a produção de prova oral para demonstrar o não recebimento de fatura de energia ou de notificação prévia de inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito quando o acervo probatório é suficiente para o bom julgamento do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.134/RS consignou expressamente a responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito de procederem à prévia notificação ao devedor acerca da sua inscrição em cadastros restritivos, estabelecendo que a ausência da respectiva notificação prévia enseja direito à compensação por danos morais (REsp n. 1.061.134/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 1/4/2009.)
3. No âmbito do Distrito Federal, essa proteção é ampliada pelo art. 3o da Lei Distrital n.o 514/1993 que estabelece que “a empresa que solicitar registro, (...) fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
4. Referido artigo foi objeto de arguição de inconstitucionalidade perante o presente Tribunal, tendo o Conselho Especial decidido que o referido artigo não contraria e nem se confunde com a regra do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, concluindo assim pela sua constitucionalidade (Acórdão n. 846261, 20140020218365AIL, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 27/01/2015, publicado no DJE: 06/02/2015. Pág.: 17).
5. Se os elementos de prova dos autos (vídeo de ID 43905737) indicam que a fatura de consumo não foi disponibilizada na agência virtual, conforme informado na solicitação de encerramento de contrato de prestação de energia e sendo incontroversa a ausência de notificação prévia da negativação pela empresa ré, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.
6. Sobre a configuração dos danos morais pela não expedição da comunicação com fundamento no art. 3o da Lei Distrital n.o 514/1993 cito os seguintes precedentes: Acórdão 1669246, 07060678120228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023; Acórdão 1432934, 07252033920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022.
7. No tocante ao valor da compensação, não se observa na hipótese consequências relevantes que justificassem compensação vultosa. Nessa ótica, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$1.000,00.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
9. Sem custas ou honorários.